Tribunal: TJPA
Processo: 0005585-46.2019.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005585-46.2019.8.14.0052

APELANTE: ANTONIA ALVES TEIXEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PREVISÃO GENÉRICA EM LEI LOCAL. MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA E COMPROVAÇÃO TÉCNICA. LAUDO PERICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE DIREITO À VERBA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a apelação cível de agentes comunitários de saúde do Município de São Domingos do Capim, os quais buscavam o restabelecimento do adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre o vencimento-base, com pagamento das parcelas vencidas e vincendas, sob fundamento em legislação municipal, federal e na Emenda Constitucional nº 120/2022.

2.

Sentença de improcedência amparada em laudo pericial que concluiu pela inexistência de exposição habitual e permanente a agentes nocivos à saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento de adicional de insalubridade a agentes comunitários de saúde quando há previsão genérica em lei municipal, mas inexistente regulamentação específica e laudo técnico comprobatório das condições insalubres.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STF e do STJ firmou entendimento de que a concessão do adicional de insalubridade a servidores públicos depende de regulamentação específica do ente federativo e de comprovação técnica por laudo pericial, sendo insuficiente a previsão genérica em lei local.
5. As Leis Municipais nº 705/95 e nº 819/2007 não estabelecem critérios, atividades, graus e percentuais de insalubridade, impossibilitando aplicação automática da vantagem.
6. Laudo pericial concluiu pela ausência de exposição habitual e permanente a agentes biológicos, nos moldes da NR-15 do MTE, afastando o direito à verba.
7. A EC nº 120/2022 não afastou a exigência de regulamentação local e prova técnica para concessão do adicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto por Antônia Alves Teixeira e outros, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível.

Na origem, trata-se de ação proposta por agentes comunitários de saúde vinculados ao Município de São Domingos do Capim, que pleitearam o restabelecimento do adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento-base, suprimido em dezembro de 2016, acrescido do pagamento das parcelas vencidas e vincendas, bem como juros, correção monetária, custas e honorários advocatícios. Alegaram que exercem atividades em contato com agentes biológicos, em razão das quais faziam jus ao adicional previsto na Lei Municipal nº 705/95 e na Lei Municipal nº 819/2007, além de respaldo na Lei Federal nº 11.350/2006 e na Constituição Federal.

O Juízo de 1º Grau determinou a realização de perícia técnica, a qual concluiu pela inexistência de exposição habitual e permanente a agentes nocivos à saúde, descaracterizando a condição de insalubridade. A sentença julgou improcedentes os pedidos, mantendo os benefícios da justiça gratuita e condenando os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa.

Foram opostos Embargos de Declaração, nos quais os autores alegaram omissão quanto à aplicação da Emenda Constitucional nº 120/2022. O Juízo acolheu os Embargos apenas para sanar a omissão, esclarecendo que a referida emenda não confere direito automático ao adicional, condicionando-o à comprovação técnica de condições insalubres, mantendo, contudo, a improcedência da demanda.

Irresignados, os autores interpuseram Apelação Cível, a qual, em decisão monocrática, foi conhecida e improvida, sob o fundamento de que, embora haja previsão genérica de pagamento do adicional na legislação municipal, é necessária regulamentação específica que defina critérios, atividades, graus e percentuais de insalubridade, bem como comprovação técnica da exposição, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

Em suas razões recursais, no presente Agravo Interno, os agravantes sustentam, inicialmente, o cabimento e a tempestividade do recurso, ressaltando que a interposição se deu no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da intimação da decisão agravada. No mérito, reiteram que possuem direito ao adicional de insalubridade, pois a Lei Municipal nº 705/95 e a Lei nº 819/2007 estabelecem o percentual devido e que, no caso dos agentes comunitários de saúde, a Lei Federal nº 11.350/2006, alterada pela Lei nº 13.342/2016, assegura o benefício quando houver exposição habitual e permanente a condições insalubres. Argumentam que a EC nº 120/2022, ao incluir o § 10 no art. 198 da CF/88, reconheceu expressamente o direito ao adicional em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, entendimento que, segundo defendem, deve ser interpretado como concessão automática da verba. Alegam ainda que a perícia não teria considerado adequadamente as atribuições reais desempenhadas, que envolveriam contato com agentes biológicos em visitas domiciliares e atividades comunitárias.

Por fim, requerem que o Agravo Interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e dar provimento à apelação, condenando o Município ao pagamento do adicional de insalubridade, com parcelas vencidas e vincendas, juros e correção monetária.

Em contrarrazões, o Município de São Domingos do Capim argui, preliminarmente, a tempestividade de sua manifestação e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a decisão monocrática está amparada no laudo pericial conclusivo e na legislação aplicável. Argumenta que a concessão do adicional exige laudo técnico que comprove exposição habitual e permanente a agentes nocivos, inexistente no caso concreto. Alega que a legislação municipal invocada é genérica e carece de regulamentação específica, que a EC nº 120/2022 não dispensou a prova técnica, e que a jurisprudência do STF e do STJ condiciona a concessão à comprovação efetiva das condições insalubres.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por Antônia Alves Teixeira e outros, nos autos de Ação Ordinária de Cobrança movida em face do Município de São Domingos do Capim, objetivando o restabelecimento e pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento-base, acrescido das parcelas vencidas e vincendas, com juros, correção monetária, custas e honorários advocatícios.

A insurgência da parte agravante centra-se, essencialmente, na tese de que haveria previsão legal apta a assegurar, de forma automática, o adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde, seja pela Lei Municipal nº 705/95, pela Lei nº 819/2007, seja pela Lei Federal nº 11.350/2006, alterada pela Lei nº 13.342/2016, sustentando, ainda, que a Emenda Constitucional nº 120/2022 teria conferido direito imediato e incondicionado à verba. Argumentam que a prova pericial não teria considerado, de forma adequada, as efetivas atribuições exercidas pelos autores, as quais, segundo defendem, envolveriam contato direto com agentes biológicos.

Todavia, razão não assiste aos agravantes.

Inicialmente, cabe consignar que a decisão monocrática impugnada está devidamente amparada no ordenamento jurídico vigente, na prova técnica constante dos autos e na jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

Como cediço, a Constituição Federal, no art. 7º, inciso XXIII, prevê o adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, “na forma da lei”.
In verbis:

Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIII- adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

Com a Emenda Constitucional nº 19/1998, o § 3º do art. 39 deixou de incluir o referido direito no rol daqueles estendidos automaticamente aos servidores públicos, facultando a cada ente federativo a edição de legislação específica que regulamente as hipóteses de concessão, em estrita observância ao princípio da legalidade. Vejamos:

Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§3º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

A referida Emenda Constitucional permitiu que cada Ente Federado regulamente, através de legislação específica, as atividades insalubres e alíquotas a serem aplicadas, não havendo que se falar em supressão do direito ao recebimento do Adicional de Insalubridade, em observância ao princípio da legalidade (artigo 37, caput, da CF/88), conforme destacado em julgados do Supremo Tribunal Federal:

(...)
De todo modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que "A Constituição da República não estabelece qualquer critério ou regra para o pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos civis. Aliás, na Seção II do Capítulo VII do Título III da Constituição não há qualquer menção ao pagamento de adicional em razão do exercício de atividades insalubres e o art. 39, § 3º, não inclui no rol de direitos aplicáveis aos servidores públicos civis o art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República
" (Decisão Monocrática - ARE 833216 / PB, Relator Min. ROBERTO BARROSO, publicado em 02/12/2014). (Grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSO DE TAL VANTAGEM PELA EC Nº 19/98. POSSIBILIDADE DE PREVISO POR LEGISLAÇO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é perfeitamente possível a previsão, por meio de legislação infraconstitucional, de vantagens ou garantias não expressas na Constituição Federal.
(RE 543198 / RJ, Relator Min. DIAS TOFFOLI, publicado em 16/10/2012).

O Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, assentou que a mera previsão genérica em lei local não basta para garantir o pagamento do adicional de insalubridade a servidores públicos, sendo indispensável regulamentação que defina, com clareza, critérios, atividades, graus e percentuais, bem como comprovação técnica da exposição a agentes nocivos, por meio de laudo pericial. Acerca disso:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE LEI LOCAL ABORDANDO OS CRITÉRIOS E ATIVIDADES PARA O RECEBIMENTO DO ADICIONAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ACÓRDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.

(...) O Tribunal de origem, ao apreciar a presente controvérsia, não divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido de que
é indispensável a regulamentação específica da percepção do adicional de insalubridade por parte do ente federativo competente, a fim de que o referido direito social integre o rol dos direitos aplicáveis aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
. (STF - ARE: 1013010 PB - PARAÍBA 0000149-92.2012.8.15.0321, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 13/12/2016, Data de Publicação: DJe-267 16/12/2016).

Em situação análoga, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA ATIVIDADE COMO INSALUBRE NA NORMA REGULAMENTADORA Nº 15, ESTABELECIDA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE COMO INSALUBRE PELO ÓRGÃO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - A Emenda Constitucional nº 19/98 não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos, apenas permitiu a cada ente federado a edição de legislação específica, responsável pela regulamentação das atividades insalubres e alíquotas a serem aplicadas, em atenção ao princípio da legalidade.

2 - Não basta que o empregado fique exposto a agentes causadores de doenças ocupacionais para que haja insalubridade no local de trabalho e o empregado tenha direito ao adicional correspondente. É necessário que a atividade esteja prevista como insalubre na norma que rege tal situação, que é de competência do Ministério do Trabalho e Emprego, conforme preceitua a Súmula 460 do colendo Supremo Tribunal Federal.

3 - In casu, a função exercida pela apelante, Agente de Combate às Endemias, não se enquadra na hipótese prevista no Anexo 14 da Norma regulamentadora NR 15 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, motivo pelo qual, a recorrente não faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade.

4 - Recurso de apelação conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001374-13.2016.8.14.0006 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISO LEGAL DEFININDO OS GRAUS E OS PERCENTUAIS DO REFERIDO BENEFÍCIO. EXIGÊNCIA DE PREVISO EM NORMA ESPECÍFICA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.O Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que o Ente Federativo poderá estender aos seus servidores o direito à percepção do adicional de insalubridade, na forma estabelecida pela sua legislação local. 2. In casu, o adicional de insalubridade está disposto no artigo art. 12, §2º, da Lei 8.654/10. Em que pese a legislação em comento reconhecer, de forma genérica, o direito à percepção do adicional de insalubridade, não faz nenhuma menção acerca das peculiaridades necessárias para o recebimento do adicional (critérios, atividades, graus e percentuais de insalubridade). 3. O dispositivo mencionado indica que apesar de existir na legislação municipal previsão para pagamento do adicional, este se apresenta de forma genérica, ignorando as peculiaridades necessárias para o recebimento do adicional (critérios, atividades, graus e percentuais de insalubridade). Portanto, no âmbito do Município de Tucuruí há necessidade de norma regulamentadora específica para que possa ser dado efetividade aos dispositivos contidos na sua Lei em comento. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, 5105051, 5105051, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-03, Publicado em 2021-05-14).

No caso concreto, ainda que as Leis Municipais nº 705/95 e nº 819/2007 disponham genericamente sobre a insalubridade e fixem percentual de 20% (vinte por cento), inexiste regulamentação municipal específica que detalhe as condições e critérios para sua concessão, de modo que não é possível aplicá-las automaticamente, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

A prova pericial realizada nos autos foi conclusiva ao atestar que as funções exercidas pelos autores, agentes comunitários de saúde, não implicam exposição habitual e permanente a agentes nocivos nos moldes exigidos pela Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho e Emprego, especialmente no Anexo 14, que trata de agentes biológicos. O simples contato eventual com a população em visitas domiciliares não se confunde com atividade médico-assistencial ou contato direto com pacientes em isolamento ou com materiais infectocontagiantes.

Quanto à Emenda Constitucional nº 120/2022, é importante frisar que o § 10 do art. 198 da CF/88, nela introduzido, não dispensa a comprovação técnica da insalubridade nem substitui a necessidade de regulamentação local. O texto constitucional continua a exigir que a concessão do adicional observe critérios objetivos, definidos em lei e aferidos por laudo pericial. A jurisprudência recente confirma que, mesmo após a referida emenda, a concessão da verba depende da comprovação técnica e da regulamentação do ente federativo competente.

Portanto, não há fundamento jurídico nem probatório a sustentar a pretensão recursal. A insurgência limita-se a reiterar argumentos já enfrentados e devidamente afastados na decisão monocrática, não trazendo qualquer elemento novo que justifique alteração do julgado.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 09/09/2025